Tribunal: TJDFT
Processo: 0723113-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723113-40.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: JOSE KLEBER FARIAS CARDOSO, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A, com pedido de efeitos modificativos, em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 38294212). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intimem-se os embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 12 de setembro de 2022 15:56:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador